Tribunal: STF
Processo: ARE 668919
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). PUBLICAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO EM 5.8.2010.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal proclamou a repercussão geral das questões relativas ao emprego da taxa SELIC para fins tributários e à avaliação da natureza confiscatória de multa moratória fixada em 20% (RE 582.461 RG), bem como o caráter infraconstitucional da controvérsia acerca da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial (ARE 639.228 RG). Considerando já ter sido julgado o mérito do RE 582.461, cabe ao Tribunal de origem aplicar a orientação desta Corte, nos termos do art. 543-B, § 3º, do CPC.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.